Tribunal: TJES
Processo: 5002587-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002587-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WANDERLINA RIBEIRO SILVA
AGRAVADO: PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002587-76.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERLINA RIBEIRO SILVA

AGRAVADO: PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SILVEIRA COLNAGHI - ES29677-A, JANIO CARLOS COLNAGHI - ES7619-A
Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO OSCAR NEVES MACHADO - ES10496-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
WANDERLINA RIBEIRO SILVA
contra o v. acórdão contido no evento 2322517, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante, rejeitou a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, negou-lhe provimento, bem como julgou prejudicado o recurso de agravo interno.

Nas razões recursais acostadas no evento 2433453, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelos seguintes vícios: a) contradição, pois “
se o processo já estava em estado avançado, como pode ter honorários tão abusivos?
”; b) obscuridade, já que “
se somente foi juntado documentos dos antigos (à época) causídicos, é porquê o posterior (agora antigo) e Agravado não fez o que era devido, pegou o processo ‘mastigado’, digamos, leigamente
”; e, c) omissão, pois “
o acórdão em questão não traz nenhum artigo de lei, jurisprudência ou doutrina a baila
”.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do CPC
1
.

Desembargador Substituto
Anselmo Laghi Laranja

Relator

1
Art. 1.024. [...] §1º Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
WANDERLINA RIBEIRO SILVA
contra o v. acórdão contido no evento 2322517, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante, rejeitou a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, negou-lhe provimento, bem como julgou prejudicado o recurso de agravo interno.

Nas razões recursais acostadas no evento 2433453, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelos seguintes vícios: a) contradição, pois “
se o processo já estava em estado avançado, como pode ter honorários tão abusivos?
”; b) obscuridade, já que “
se somente foi juntado documentos dos antigos (à época) causídicos, é porquê o posterior (agora antigo) e Agravado não fez o que era devido, pegou o processo ‘mastigado’, digamos, leigamente
”; e, c) omissão, pois “
o acórdão em questão não traz nenhum artigo de lei, jurisprudência ou doutrina a baila
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

No que concerne à suposta contradição do acórdão objurgado assevero que tal vício inexiste. Nota-se, a embargante questiona: “
se o processo já estava em estado avançado, como pode ter honorários tão abusivos?
”. Ocorre que, no mesmo trecho por ela transcrito, foi pontuado que justamente porque a recorrente contratou o patrono quando os processos já estavam em estado avançado é que é possível concluir que “
sopesou, no momento da celebração do pacto, o valor estabelecido para a prestação dos serviços advocatícios nas etapas remanescentes
”. Diante disso, verifica-se que a embargante não logrou êxito em demonstrar haver uma contradição entre as proposições do acórdão, mas sim, entre a conclusão adotada e seu próprio entendimento, o que não configura o aludido vício.

Da mesma forma, não há obscuridade a ser sanada, pois os documentos juntados pela recorrente não dizem respeito à integralidade dos processos nº 0008136-96.2011.8.08.0035 e 0007153-97.2011.8.08.0035, mas apenas à parte que reflete o período, expressamente referido em nota de rodapé na ocasião, em que os antigos – que voltaram a ser atuais – patronos a representaram. Ademais, como também foi expresso no acórdão e nesta oportunidade, se os processos já se encontravam “mastigados”, a embargante, ao contratar os serviços no advogado posterior, tinha ciência do estágio em que se encontravam, de modo que levou isso em consideração ao celebrar o pacto.

No que concerne à omissão, a embargante tenta induzir à conclusão de que o acórdão não está devidamente fundamentado, por se basear em argumentos fáticos e provas dos autos e não se referir expressamente a artigo de lei, jurisprudência ou doutrina.

Todavia, como é cediço, inclusive para fins de prequestionamento, basta o enfrentamento da matéria e não é necessária a expressa menção a dispositivo legal. Ademais, a embargante sequer explicita em qual dos incisos do §1º do artigo 489 do CPC estaria embasada a ausência de fundamentação por ela alegada, o que evidencia que não houve omissão nos moldes de nenhuma daquelas hipóteses e o acórdão foi devidamente fundamentado, com a explanação das razões pelas quais o recurso não merecia acolhimento.

Assim, é perceptível o interesse da embargante em rediscutir as conclusões fáticas e jurídicas esposadas pelo acórdão. A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS MANTIDO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – VENCIMENTO – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – DESÍDIA PROCESSUAL DO CAUSÍDICO – NÃO COMPROVADA – VALOR PACTUADO LEVANDO EM CONTA O ESTÁGIO PROCESSUAL AVANÇADO –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2
.
No que concerne à suposta contradição do acórdão objurgado assevero que tal vício inexiste. Nota-se, a embargante questiona: “se o processo já estava em estado avançado, como pode ter honorários tão abusivos?”. Ocorre que, no mesmo trecho por ela transcrito, foi pontuado que justamente porque a recorrente contratou o patrono quando os processos já estavam em estado avançado é que é possível concluir que “sopesou, no momento da celebração do pacto, o valor estabelecido para a prestação dos serviços advocatícios nas etapas remanescentes”. Diante disso, verifica-se que a embargante não logrou êxito em demonstrar haver uma contradição entre as proposições do acórdão, mas sim, entre a conclusão adotada e seu próprio entendimento, o que não configura o aludido vício.

3.
Da mesma forma, não há obscuridade a ser sanada, pois os documentos juntados pela recorrente não dizem respeito à integralidade dos processos nº 0008136-96.2011.8.08.0035 e 0007153-97.2011.8.08.0035, mas apenas à parte que reflete o período, expressamente referido em nota de rodapé na ocasião, em que os antigos – que voltaram a ser atuais – patronos a representaram. Ademais, como também foi expresso no acórdão e nesta oportunidade, se os processos já se encontravam “mastigados”, a embargante, ao contratar os serviços no advogado posterior, tinha ciência do estágio em que se encontravam, de modo que levou isso em consideração ao celebrar o pacto.

4.
No que concerne à omissão, a embargante tenta induzir à conclusão de que o acórdão não está devidamente fundamentado, por se basear em argumentos fáticos e provas dos autos e não se referir expressamente a artigo de lei, jurisprudência ou doutrina. Todavia, como é cediço, inclusive para fins de prequestionamento, basta o enfrentamento da matéria e não é necessária a expressa menção a dispositivo legal. Ademais, a embargante sequer explicita em qual dos incisos do §1º do artigo 489 do CPC estaria embasada a ausência de fundamentação por ela alegada, o que evidencia que não houve omissão nos moldes de nenhuma daquelas hipóteses e o acórdão foi devidamente fundamentado, com a explanação das razões pelas quais o recurso não merecia acolhimento.

5.
Assim, é perceptível o interesse da embargante em rediscutir as conclusões fáticas e jurídicas esposadas pelo acórdão. A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.